Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. MULTAS. IMÓVEL. PROPRIEDADE. VENDA. NÃO COMUNICAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DE CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Do que que se extrai da inicial da execução, a executada/apelante consta de 8 CDAs, relativas a não pagamento de IPTU e TLP, acrescidos de consectários legais. Em tese, pode ocupar o polo passivo da execução. 1.2. E é o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.3. Preliminar rejeitada.
2. Consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor “a qualquer título” (arts. 32 e 34, do CTN). 2.1. Ao contribuinte cabe o ônus de promover ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP. 2.2. E comunicação da transmissão da propriedade, domínio útil ou posse à Secretaria de Fazenda consubstancia obrigação tributária acessória, ônus do vendedor e também do adquirente conforme art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal) e o art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007 (regulamenta IPTU). 2.3. Hipótese em que a executada não comunicou a alteração do cadastro do imóvel, razão por que permanece como responsável pelo pagamento dos tributos.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.